Tribunal: TJMT
Processo: 1010569-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010569-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO - VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - PERDA DE OBJETO - PENHORA
ONLINE
- NATUREZA ALIMENTAR - BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - COMPROVAÇÃO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE - LIBERAÇÃO DOS VALORES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recolhimento das custas iniciais não é compatível com o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, que pressupõe a carência de recursos para saldar as custas e despesas processuais, o que justifica o não conhecimento do pedido, ante a perda do objeto.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Havendo comprovação de que a constrição incidiu sobre verba de natureza salarial, depositada em conta poupança, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia, ante a ilegalidade da medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Crea Márcia Ferreira de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1009826-63.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em suas contas bancárias.

A Recorrente alega que, após o retorno do Aviso de Recebimento (AR), o qual, segundo ela, apresenta uma assinatura falsificada, o Juízo de Primeira Instância ordenou o bloqueio de numerário em suas contas bancárias, sem qualquer manifestação ou requerimento por parte do Agravado.

Argumenta que houve a constrição da quantia de R$ 1.380,99 (mil trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos) em suas contas bancárias destinadas ao recebimento de honorários advocatícios, acordos judiciais e valores provenientes de condenações em processos nos quais atua e que são depositados em conta poupança. Portanto, trata-se de verba impenhorável, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Ressalta, ainda, ser necessário reconhecer que, com base no artigo 833, X, do CPC, uma quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados, mesmo quando mantida em conta corrente, é considerada impenhorável, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O presente recurso foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, indeferi o pedido de tutela antecipada (id. n. 168026694).

O Recorrido apresentou a contraminuta e defende o não provimento do recurso (id. 168889681).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Intimada a apresentar provas de sua hipossuficiência para usufruir dos benefícios da justiça gratuita (id. 178323688), a Agravante, em manifestação de id. 179480185, requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas judiciais, por não ter outros documentos além dos já apresentados nos autos que comprovem sua incapacidade financeira.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preambularmente, cabe a este relator a análise
do pedido de Justiça Gratuita formulada pela Recorrente.

Apesar de a Agravante postular o benefício da gratuidade da justiça e alegar não poder se manter sem a ajuda de parentes, pois todos os seus ativos-financeiros estão bloqueados, não apresentou documentos que possibilitem analisar a alegada incapacidade financeira.

Desse modo, foi intimada a trazer provas de sua hipossuficiência para gozo do benefício da justiça gratuita (id. 178323688), entretanto, em sua manifestação informou não ter outros documentos, além dos já apresentados nos autos e requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas judiciais (id. 179480185).

Dessarte, em vista de a parte Agravante ter procedido ao pagamento das custas processuais, tenho que tal conduta se mostra incompatível com a alegada miserabilidade.

Dessa feita, o recolhimento das custas iniciais não é compatível com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que pressupõe a carência de recursos para saldar as custas e despesas processuais, o que justifica o não conhecimento do recurso, nesse ponto, ante a perda do objeto.

Passo ao exame do mérito.

Conforme consignado no relatório, a Agravante pretende seja afastada a medida constritiva de execução que recaiu sobre suas contas bancárias, destinadas ao recebimento honorários, acordos judiciais e condenações de processos que ela atua.

Colhe-se dos autos que O Município de Cuiabá ajuizou a Ação de Execução, em 11de março de 2019, em face de Crea Márcia Ferreira de Souza, objetivando a cobrança dos créditos tributários contidos na CDAs n. 2015/1116717, 2016/1404123, 2017/1441033, no valor de R$ 4.313,39 (quatro mil trezentos e treze reais e trinta e nove centavos), referentes ao não pagamento de “taxa de licença para funcionamento, horário especial e publicidade”.

Na decisão inicial, foi declarada
ex officio
a prescrição do crédito tributário referente à CDA n. 1116717, remanescendo os créditos tributários inseridos nas CDAs n. 1441033 e 1404123, no valor total de R$ 2.760,68 (dois mil setecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) (id. 19116734).

Apesar de citada (id. 66702569), a parte Agravante manteve-se inerte, razão pela qual, deu-se início aos atos de constrição sobre seus bens.

Dessa forma, houve a realização de penhora
online
sobre as contas da Agravante, o que culminou na retenção de valores sobre suas contas bancárias (ids 116810297 e 116810304).

Requerido no Primeiro Grau o desbloqueio, a Nobre Juíza entendeu que não havia uma demonstração inequívoca de que constrições realizadas nas contas da Caixa Econômica, da Nu Pagamentos S.A e do Mercado Pago se deram em verbas de natureza alimentar e, portanto, indeferiu o pleito (id. 116809189).

Contra essa decisão, a Recorrente insurge-se por intermédio deste Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Cumpre esclarecer que, a discussão acerca da assinatura falsificada no Aviso de Recebimento (AR), referente à Citação da parte Agravante no feito de origem, por demandar dilação probatória, deve ser suscitada pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução, com a devida garantia do Juízo.

Dos documentos acostados aos autos, extrai-se que houve bloqueio de valores nas seguintes contas:

Verifica-se que, foi acostado termo de audiência que comprova a utilização da conta n. 3867-1, operação 013, agência 0686, da Caixa Econômica Federal, em nome da Agravante, para recebimento de valores oriundos de Acordo Judicial em que ela figurou como Advogada de uma das partes (id. 167710158).

Constata-se que a conta n. 65138, operação 013, agência 2317, da Caixa Econômica Federal, em nome da Agravante, é utilizada para recebimento de valores de Alvarás Judiciais, conforme documento de id. 167710159.

Feitas essas digressões, passo à análise do pedido.

Com efeito, o artigo 11, da Lei n. 6.830/80, prevê que:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

[...]

Do mesmo modo, o artigo 835, do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

[...]

§ 1
o
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Não obstante as regras supramencionadas, o
codex
processual civil, em seu artigo 833, trata da impenhorabilidade dos bens – móveis e imóveis, consignando que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, entre outros, bem como a quantia depositada na caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) reais, são hipóteses de não permissão de penhora (incisos IV e X, do artigo 833, do CPC).

O ordenamento jurídico brasileiro sempre salvaguardou os proventos que são destinados à subsistência das partes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALISTA. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões
(AgInt no AREsp 1.283.810/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe de 29/08/2018), excepcionado o caso quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 13/3/2015).

2. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.474.491/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (Destaquei)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – VALORES DE NATUREZA SALARIAL –RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de aposentadoria, deve ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio de tal quantia.

(TJMT. RAI 1000007-89.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 24/04/2023. Publicação: DJE 09/05/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE VALORES – DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO. 1 – A indisponibilidade patrimonial é medida manifestamente recomendável em matéria de improbidade administrativa, pois decorre do processamento da ação e da eficaz proteção do patrimônio e interesse públicos.
2 –
In casu
, todavia, os documentos acostados ao presente recurso demonstram que a constrição recaiu sobre valores depositados em conta -poupança/ conta corrente, junto ao Banco Sicredi, de titularidade do agravante, sobrevindo bloqueio de R$ 14.099,73, montante este que se afigura impenhorável, a teor do disposto no art. 833, IV e X, do CPC, devendo haver o imediato desbloqueio.

3 – É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta -corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

(TJMT. RAI 1001057-92.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgamento: 02/09/2019, Publicação: DJE 11/09/2019). (Destaquei).

Nesse sentido, entendo que os documentos comprovam o bloqueio de valores em conta poupança, os quais não excedem o limite permitido pela legislação (quarenta salários-mínimos), razão pela qual, os valores bloqueados nessas contas devem ser liberados, porque violam o direito da Executada, na medida que apreendem valores de natureza alimentar.

No tocante aos valores bloqueados nas contas do Nu Pagamentos S.A, Easynvest - Título CV SA e do Mercado Pago, como bem consignado pelo Juízo do feito de origem, não há demonstração inequívoca de que as constrições recaíram sobre verbas de natureza alimentar, portanto, o pedido de desbloqueio não está justificado.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar, em parte, a decisão recorrida e, consequentemente, determinar o desbloqueio dos valores, constritos pelo sistema SISBAJUD, apenas nas contas Poupança da Caixa Econômica Federal, de titularidade da agravante Crea Márcia Ferreira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023